Tribunal: TJDFT
Processo: 0723628-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Konan de Oliveira contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 95693037) que, na ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0733144-51.2020.8.07.0001, proposta pelo agravado em desfavor de Konan de Oliveira, deferiu pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo e bloqueou a quantia total disponível em conta, R$ 747,84 (setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). A execução tem como substrato termo de confissão de dívida decorrente da aquisição de um violino utilizado para o trabalho e sustento do agravante. O valor atualizado da dívida é de R$ 8.310,33 (oito mil trezentos e dez reais e trinta e três centavos). Determinada a penhora via SisbaJud, foi bloqueado, na conta do agravante, o valor indicado. Em razões recursais (Id 27531982), o agravante sustenta consistir a impenhorabilidade de verbas remuneratórias em vedação com o objetivo de assegurar ao executado o mínimo existencial, máxime porque são proventos resultantes do trabalho. Invoca as razões do art. 833, IV, do CPC e destaca o estado de hipossuficiência, agravado pela pandemia, que dificulta o ganho de remuneração decorrente de sua atividade de músico. Esclarece que recebe contribuições de seus amigos, as quais lhe permitem obter mínimo de recursos para sobreviver. Destaca que no mês de junho recebeu cerca de R$ 1.700,00, mas teve despesas de R$ 2.700,00 e que, após a constrição, sua conta registrou saídas de R$ 3.400,12. Tudo isso evidencia a necessidade de levantar a penhora para lhe possibilitar o pagamento das despesas ordinárias, de modo a lhe assegurar o direito ao mínimo existencial. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque existe perigo para a sua subsistência e a probabilidade do direito decorre do texto constitucional, que garante direitos sociais básicos, como o trabalho, alimentação, moradia e transporte, além da Declaração universal dos Direitos Humanos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que, em cotejo ao art. 833, IV, do CPC, vedam a constrição de verba salarial. Ao final, requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo levantamento da constrição judicial do valor bloqueado em sua conta corrente. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27531983). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. As alegações apresentadas nas razões recursais, concernentes à impenhorabilidade da verba bloqueada em conta corrente, foram submetidas ao crivo do juízo de origem antes da interposição deste recurso, em petição em que requereu a reconsideração (Id 96622604 do processo de referência) e apresentou documentos (Ids 96620821, 96620824 e 96620826 do processo de referência). No entanto, o juízo a quo recebeu e processou como impugnação (Id 97171219 do processo de referência), mas ainda não a decidiu. O agravante ofertou impugnação à penhora determinada e, sem que essa seja decidida pelo i. juízo a quo, não pode açodadamente submeter a questão a este tribunal. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados da c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Inviável, portanto, conhecer do agravo de instrumento em que a pretensão recursal incorre em vedação à supressão de instância e em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)